Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700483-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA MADALENA FONSECA BARROS REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL D E C I S Ã O Consoante se vê da peça de ID 24444750, não se trata de recurso, ação ou incidente de competência desta instância, mas de embargos à execução fiscal. Portanto, tais embargos devem ser distribuídos por dependência à execução fiscal no 0005743-12.2006.8.07.0001, em curso no Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Assim, de modo a evitar prejuízos à parte autora, determino o encaminhamento da petição inicial e documentos que a acompanham ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária de Brasília, a fim de que seja regularmente distribuída junto ao módulo de primeira instância do PJe. Feito, cancele-se a distribuição dos presentes autos eletrônicos, ficando desde logo registrado que eventuais recursos relacionados à execução fiscal de origem, no 0005743-12.2006.8.07.0001, e processos conexos, tais como os embargos à execução em tela, devem ser distribuídos por prevenção ao eminente Desembargador Gilberto Pereira, da egrégia Terceira Turma Cível, por força da anterior distribuição do AGI no 0750876-48.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator